Tribunal: TJSP
Processo: 1042546-59.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-3/321/19) – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de exame psicológico, de caráter eliminatório - Previsão legal - Exigência que não excede a razoabilidade - Critérios adotados na avaliação do candidato e que fundamentaram a sua inaptidão

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-3/321/19) – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de exame psicológico, de caráter eliminatório - Previsão legal - Exigência que não excede a razoabilidade - Critérios adotados na avaliação do candidato e que fundamentaram a sua inaptidão estão detalhadamente expostos no laudo psicológico - Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.